Tribunal: CARF
Processo: 10830.720186/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720186/2007-82
ACÓRDÃO
3201-012.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
Regime Aduaneiro. Mercadorias importadas admitidas no Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado. RECOF.
Apresentação extemporânea do Relatório de Perdas. Benefício da exclusão
de responsabilidade tributária. Admissibilidade. Uma vez se tratando de
ato não definitivamente julgado, aplica-se, a IN no 2.131/2023, uma vez
que este novo dispositivo autoriza a entrega do relatório de perdas até o
30o dia, de modo que o objeto destes autos de infração não é mais
considerado como infração. Aplicável artigo 106, inciso II do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720186/2007-82
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 23a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

“A impugnante, por meio do Ato Declaratório n° 55 de 1999 e do Ato Declaratório
Executivo n° 35 de 2002, foi autorizada a operar no regime especial de Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado - RECOF.
As normas que regem o regime prevêem a exclusão da responsabilidade tributária
por perdas no processo produtivo em porcentual a ser fixado no próprio ato
concessório. Citados atos estabeleceram o limite de tolerância para perdas
inevitáveis do processo produtivo em 1,4%. Tal exclusão é condicionada à entrega
de um relatório de perdas a cada trimestre de operação.
A fiscalização, considerando que a impugnante não entregou o relatório relativo
ao 4° trimestre de 2003 dentro do prazo legal, desconsiderou a exclusão tributária
relativa às perdas desse período, lançando através do presente auto de infração os
tributos que deixariam de ser pagos relativos ao percentual de perda. Foram
lançados o imposto de importação, o imposto sobre produtos industrializados e os
respectivos juros de mora e multas de ofício.
Tendo em vista limitações técnicas do sistema SAFIRA, responsável pela
formulação dos autos de infração, o presente lançamento foi desdobrado em dois
processos
administrativos
distintos:
10830.720185/2007-38
e
10830.720186/2007-82.
Intimada do Auto de Infração em 25/09/2007 (fl. 01), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 19/10/2007, juntados às folhas 511 e seguintes,
alegando em síntese:
1. Alega preliminarmente que foram informados fundamentos legais que são
incompatíveis com a infração tipificada. Alega violação do art. 10 do PAF.
2. Alega que as importações do presente auto eram regidas pela IN SRF 35/98
(SIC).
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720186/2007-82
3
3. Alega que o Decreto-lei n° 37/66 não prevê penalidade para a não entrega do
relatório.
4. Alega que não incidem impostos sobre a mercadoria imprestável nos termos do
Decreto-lei n° 37/66, art. 1°, § 4 0, I.
5. Alega que a não entrega de relatório é mero descumprimento de obrigação
acessória. Cita jurisprudência sobre o tema.
6. Alega a inconstitucionalidade da normativa do RECOF pela violação ao Princípio
da Proporcionalidade e da Reserva Legal. Cita doutrina sobre o tema.
7. Alega que não é cabível a multa de ofício pois o principal não é devido. Alega
violação ao Princípio da Tipicidade. Cita doutrina e jurisprudência
8. Alega que são incabíveis os juros de mora pois a impugnante não estaria em
mora. Alega que a legislação do RECOF não trata dos juros. Cita doutrina e
jurisprudência administrativa sobre o tema.
9. Requer, por fim, que seja julgada improcedente a autuação.”

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
17-40.740 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 17-40.740 – 2a Turma da DRJ/SP2
Sessão de 11 de maio de 2010
Processo 10830.720186/2007-82
Interessado MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ/CPF 01.472.720/0001-12
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS. RECOF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELATÓRIO DE
PERDAS. TEMPESTIVIDADE.
A entrega do relatório de perdas inevitáveis do processo produtivo no regime
aduaneiro especial de RECOF, e o recolhimento dos tributos relativos às perdas
excessivas, deve ser feito dentro do prazo previsto na respectiva instrução
normativa, qual seja, até o quinto dia do mês subsequente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720186/2007-82
4
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo os
argumentos apresentados na Impugnação.
Vieram os autos para análise deste E. Conselho, que por Resolução converteu o
julgamento do Recurso em diligência para que a autoridade fiscal demonstre, de forma
pormenorizada, a apuração dos valores que culminaram na exigência de tributos (bem como sua
extensão), inclusive com a juntada de documentos que não se encontram nos autos (anexos
mencionados no Relatório Fiscal) e elabore Relatório circunstanciado, bem como, dê ciência ao
contribuinte para manifestação.
Em cumprimento a diligência a autoridade fiscal apresentou Relatório, bem como,
anexou documentos aos autos. Em síntese esclarece:

“Quanto ao objeto dos Autos de Infração em análise, deve-se inicialmente ter em
mente que a Motorola, quando de sua habilitação ao RECOF, teve definido o
percentual de 1,4% como tolerância no que diz respeito às perdas ocorridas no
curso
de
seu
processo
produtivo
(fls.
733
e
734,
e-Processo
no
10830.720186/2007-82) com as mercadorias admitidas pela empresa no âmbito
do regime.
(...)
Ademais, ressalta-se que os montantes de II e IPI lançados foram levantados e
fornecidos pela própria Motorola. Através do item 01 da intimação a que se refere
as fls. 632 a 634 do e-Processo no 10830.720186/2007-82, o AFRFB responsável
pela ação fiscal solicitou que o contribuinte acostasse planilha referente às perdas
ocorridas dentro do seu percentual de tolerância de 1,4%, com a seguinte
estrutura:
• Número da Declaração de Admissão no RECOF (da mercadoria objeto de perda);
• Data do registro da Declaração de Admissão no RECOF;
• Data do desembaraço da Declaração de Admissão no RECOF;
• Número da adição, na Declaração de Admissão no RECOF, da mercadoria objeto
de perda;
• Descrição sumária da mercadoria objeto de perda;
• Part number da mercadoria objeto de perda;
• Enquadramento na NCM da mercadoria objeto de perda;
• Quantidade da mercadoria objeto de perda;
• Valor aduaneiro unitário da mercadoria objeto de perda;
• Valor aduaneiro total da mercadoria objeto de perda;
• Alíquota do II aplicável à mercadoria objeto de perda;
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720186/2007-82
5
• Alíquota do IPI aplicável à mercadoria objeto de perda;
• Valor do II suspenso proporcional à quantidade de mercadoria objeto de perda; e
• Valor do IPI suspenso proporcional à quantidade de mercadoria objeto de perda.
(...)
O lançamento relativo às perdas dentro do limite de tolerância de 1,4% ocorridas
durante o 4o trimestre de 2003, sofridas pela Motorola, foi dividido da seguinte
forma:
• Declarações de Admissão no RECOF registradas pelo contribuinte entre janeiro e
outubro de 2003 (coluna “B” do ANEXO V): e-Processo no 10830.720185/2007-38;
e • Declarações de Admissão no RECOF formalizadas pelo sujeito passivo entre
novembro e dezembro de 2003 (coluna “B” do ANEXO V): e-Processo no
10830.720186/2007-82.
Vale notar ainda que a ação fiscal da qual resultou os Autos de Infração objeto dos
e-Processos no 10830.720185/2007-38 e no 10830.720186/2007-82 também se
debruçou sobre as perdas ocorridas no processo produtivo da Motorola que
excederam o percentual de tolerância de 1,4%. Estas, todavia, não foram objeto
de lançamento por meio dos e-Processos em epígrafe.
Por fim, nota-se que todas as referências a páginas dos e-Processos no
10830.720185/2007-38 e no 10830.720186/2007-82 neste relatório referem-se à
versão digital dos PAFs em comento e não à sua numeração original (em papel).”

A Recorrente manifesta-se nos autos em três oportunidades, informa a publicação,
em 02/02/2023, da Instrução Normativa RFB no 2.131, de 1o de fevereiro de 2023:

(...) publicada, em 02/02/2023, a Instrução Normativa RFB no 2.131, de 1o de
fevereiro de 2023 (Doc. 03), que alterou o prazo para a entrega de relatório de
perdas para o 30o dia, nos seguintes termos:
§5o Caso haja perdas excedentes ao limite informado no momento da habilitação
ou na EFDICMS/IPI, o beneficiário do regime deverá apresentar à unidade da RFB
responsável pela habilitação, até o 30o (trigésimo) dia do mês subsequente ao
trimestre de apuração,relatório de perdas excedentes por partnumber,
acompanhado do comprovante de pagamento dos tributos devidos. Grifos nossos.
São Paulo C.N.P.J. 33.638.289/0002-09 Rua Eduardo de Souza Aranha, 387 / 16o
andar Vila Nova Conceição | CEP: 04543-121 +55 11 3060-3666 OAB 046/66 RJ
daudt@daudtadvogados.com.br Rio de Janeiro C.N.P.J. 33.638.289/0001-28 Praia
de Botafogo, 440 / 15o andar Botafogo | CEP: 22250-908 +55 21 2210-2474
Alberto Daudt de Oliveira OAB/RJ no. 50.932 Nos termos do §5o do art. 37 da IN no
369/2003, com a redação dada pela IN 2.131/2023, não haveria, portanto,
discordância sobre o prazo de entrega o relatório e o de recolhimento dos tributos,
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720186/2007-82
6
e, consequentemente, não restariam dúvidas acerca da tempestividade da
entrega do relatório de perdas pela Recorrente.
Ora, o art. 106 do CTN dispõe que a norma se aplica a ato não definitivamente
julgado “quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e que não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo” (inciso II, “b”).
Portanto não haveria como exigir da ora Recorrente a entrega do relatório de
perdas no o 5o dia do mês.
Anexa Nota Coana 28/2023 e aduz:

“Corroborando o entendimento da Recorrente e a nova redação da IN 2.131/2023,
a própria Receita Federal recentemente emitiu a Nota Coana 28 de 15/03/2023,
onde se pode ver no 5o Questionamento a inconsistência dos prazos de entrega do
relatório de perdas e o recolhimento do respectivo tributo, bem como a
adequação da IN 2.131/2023:
“5o questionamento: Adequar prazo para entrega do relatório de apuração de
perdas inevitáveis (quinto dia) acompanhado do recolhimento dos tributos
(décimo quinto dia) observando data limite estabelecida para os recolhimentos de
impostos.
Esclarecimento: Realmente havia uma inconsistência, pois a apresentação do
relatório de perdas excedentes, por part number, acompanhado do comprovante
de pagamento dos tributos devidos, deveria acontecer até o 2 (quinto) dia do mês
subsequente ao trimestre de apuração, previsto no §52, do art. 37, e o prazo para
o (quinto) dia. A incongruência foi equacionada pela IN RFB no 2.131/23, que
alterou o prazo para apresentação do relatório para o 30 o (trigésimo) dia.
IN RF8 no 2.126/2022 Art. 37 (...)§ 5o Caso haja perdas excedentes ao limite
informado no momento da habilitação ou na EFD ICMS/IPI, o beneficiário do
regime deverá apresentar à unidade da RF8 responsável pela habilitação, até o
30o(trigésimo) dia do mês subsequente ao trimestre de apuração, relatório de
perdas excedentes por part number, acompanhado do comprovante de
pagamento dos tributos devidos. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 2131, de 01 de fevereiro de 2023)” documento anexo) Ora, o art. 106 do CTN
dispõe que a norma se aplica a ato não definitivamente julgado “quando deixe de
tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não
tenha sido fraudulento e que não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo”(inciso II, “b”).
Portanto não haveria como exigir da ora Recorrente a entrega do relatório de
perdas no o 5o dia do mês.”

Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720186/2007-82
7
Por fim, reitera o pedido de seu recurso voluntário para que seja cancelado o auto
de infração, defende que nos termos do artigo 16, §4o, alínea “b” do Decreto n. 70.235/1972 c/c
artigo 106, inciso II do CTN, uma vez se tratando de ato não definitivamente julgado, aplica-se,
neste caso, a IN no 2.131/2023, uma vez que este novo dispositivo autoriza a entrega do relatório
de perdas até o 30o dia, de modo que o objeto deste auto de infração não mais seria, portanto,
considerado como infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 23a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Preliminar de Nulidade
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF.

“Alega a impugnante que o auto de infração seria nulo pois foram informados
artigos na fundamentação legal incompatíveis com a infração tipificada.
Destarte os artigos citados na fl. 25, toda a fundamentação legal do auto foi
explicitada nas folhas 497 a 501 do Termo de Constatação Fiscal. Além disso, pela
leitura da impugnação, a contra-argumentação oferecida aos artigos tipificados
deixá claro que a empresa tinha total ciência da imputação legal.
Logo, a impugnante exerceu defesa plena não havendo que se falar em prejuízo à
parte. Inexistindo prejuízo para o sujeito passivo da obrigação tributária, a
irregularidade não precisa ser sanada, a teor do art. 60 do Decreto n° 70.235, de
1972 (PAF):
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio." (grifo meu)”

Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida.

Mérito
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720186/2007-82
8
A Recorrente foi autorizada a operar no Regime Aduaneiro Especial de Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado — RECOF — através do Ato Declaratório n° 55 de 23 de
Junho de 1999 - CNPJ: 01.472.720/0002-01 -filial e do Ato Declaratório Executivo SRF n° 35 de
Julho de 2002 - CNPJ: 01.472.720/0001-12 — matriz.
Acerca do RECOF, destaque-se trecho do Termo de Constatação Fiscal:

“o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle
Informatizado — RECOF foi instituído pelo Decreto n° 2.412, de 03 de dezembro de
1997, alterado pelo Decreto 3.345, de 2000, onde basicamente permite importar,
com suspensão do pagamento de tributos, mercadorias a serem submetidas à
operação de industrialização de produtos destinados à exportação.
Também permite que parte das mercadorias admitidas no RECOF, no estado ou
incorporada ao produto resultante do processo de industrialização, seja
despachada para consumo. Porém, nestes casos, há a obrigação do recolhimento
dos tributos suspensos, tendo sido estabelecido que a data do seu recolhimento
vem a ser o quinto dia útil do mês seguinte ao da apuração mensal das
destinações (art. 100 do Decreto 2.412/97).
Conforme art. 8° do referido Decreto, o controle aduaneiro da entrada,
permanência e saída de mercadorias será efetuado por estabelecimento
importador da empresa, mediante processo informatizado, com base em software
desenvolvido pelo beneficiário.
A regulamentação deste decreto veio com a Instrução Normativa SRF n° 035, de
02 de abril de 1998.
Esta IN SRF 35/98 preconiza que a admissão de mercadoria no RECOF terá por
base declaração de importação específica formulada pelo importador no Sistema
Integrado de Comércio Exterior — SISCOMEX, a qual corriqueiramente chamamos
de DA(Declaração de Admissão).
Para os casos em que as mercadorias importadas são destinadas ao mercado
interno, no estado ou incorporadas ao produto resultante do processo de
industrialização, a legislação prevê que o recolhimento dos tributos suspensos
correspondentes deverá ser efetivado até o quinto dia útil do mês subseqüente ao
da destinação, mediante o registro da Declaração de Importação na Unidade da
SRF que jurisdicione o estabelecimento. É o que chamamos de declaração de saída
de entreposto.
No ano seguinte, foi editada a Instrução Normativa SRF n° 058, de 26 de maio de
1999, depois a Instrução Normativa SRF n° 74, de 21 de junho de 1999, sendo
posteriormente revogadas pela Instrução Normativa SRF n° 105, de 24 de
novembro de 2000.
Ainda, em 11 de Outubro de 2001, foi editada a Instrução Normativa SRF n° 80,
com alterações introduzidas pela Instrução Normativa SRF n° 90, de 6 de
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720186/2007-82
9
Novembro de 2001 (vigentes à época dos fatos). Finalmente, temos a Instrução
Normativa SRF n° 417, de 20 de abril de 2004.
Estabelece também a legislação aplicável ao RECOF, que parte das mercadorias
admitidas no regime possa vir a ser objeto de perda inevitável no processo produtivo das
empresas. Para estas mercadorias, até um determinado limite, foi concedido o "benefício" da
exclusão da responsabilidade tributária.
Nesse sentido, em relação as perdas determina a Instrução Normativa SRF n° 80, de
11 de Outubro de 2001 vigente a época dos fatos:
Art. 8o A autorização para a empresa operar o regime será consignada em ADE do
Secretário da Receita Federal, que definirá o percentual de tolerância para efeito
de exclusão da responsabilidade tributária, no caso de perda inevitável no
processo produtivo.
§ 1o A autorização de que trata este artigo é concedida a título precário e será:
I - cancelada, no caso de descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 3o
ou do compromisso previsto no art. 4o; ou II - suspensa, na hipótese na falta de
atualização dos documentos ou informações de que trata o art. 5o.
§ 2o O percentual de tolerância de que trata este artigo será aplicado
trimestralmente sobre a quantidade total de mercadorias importadas,
classificadas de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
§ 3o No caso de as perdas excederem o percentual de tolerância fixado, o
estabelecimento autorizado a operar o Recof deverá apresentar à unidade da SRF
jurisdicionante, até o quinto dia do mês subseqüente ao de conclusão do processo
de industrialização, relatório das perdas verificadas, por NCM, acompanhado do
comprovante de pagamento dos tributos devidos.
§ 4o A falta de apresentação do relatório de que trata o parágrafo anterior, ou sua
apresentação fora do prazo, implicará perda do direito à utilização do limite de
tolerância estabelecido.
§ 5o Na hipótese de alteração do número de inscrição que identifica
estabelecimento no CNPJ, ou de sua elevação à condição de matriz, a manutenção
da autorização para operar o regime concedida à empresa será reconhecida
mediante edição de ADE.
(grifos não constam do original)

Conforme consta dos autos, por meio do Ato Declaratório n° 55 de 23 de Junho de
1999 - CNPJ: 01.472.720/0002-01 — filial (fl. 723) e do Ato Declaratório Executivo SRF n° 35 de
Julho de 2002 - CNPJ: 01.472.720/0001-12 — matriz (fl. 724), no período objeto da fiscalização, foi
estabelecido para a Recorrente o limite de tolerância para as perdas inevitáveis do processo
produtivo em 1,4% (uma vírgula quatro por cento).
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720186/2007-82
10
O referido percentual (1,4%) deve ser apurado trimestralmente, sobre quantidade
total das mercadorias importadas, classificadas por NCM.
Assim, para cada trimestre, nos casos em que as perdas excedam o percentual de
tolerância fixado, ou seja, 1,4%, nos termos da Instrução Normativa SRF n° 80, de 11 de Outubro
de 2001, o gozo da exclusão da responsabilidade tributária da parcela não excedente está
vinculado à apresentação do relatório de perdas até o quinto dia do mês subsequente ao de
conclusão do processo de industrialização, acompanhado do comprovante de pagamento dos
tributos devidos e a falta de apresentação do relatório ou sua apresentação fora do prazo, implica
na perda do direito à utilização do limite de tolerância estabelecido.
Depreende-se da análise dos autos, que de fato a Recorrente apresentou o relatório
de perdas de mercadorias admitidas no RECOF referente ao 4o trimestre de 2003 (01/10/2003 a
31/12/2003) fora do prazo, em 08/01/2004, estabelecido na legislação acima citada indicando as
respectivas DI de nacionalizações.
Dessa maneira a Recorrente perderia o direito à utilização do limite de tolerância
legal por ter entregado o relatório correspondente - ao 4o trimestre de 2003 fora do prazo
estabelecido na legislação, ou seja, após o quinto dia do mês subsequente ao de conclusão do
processo de industrialização.
A perda do "benefício" manteve as mercadorias admitidas no RECOF sob a condição
original do regime, ou seja, os tributos continuaram suspensos por um período de 1 (um) ano,
aguardando a exportação, reexportação, destruição ou nacionalização das mercadorias, sendo
que, no último caso, os tributos deveriam ser devidamente pagos, conforme estabelecido pelo
Decreto no 2.412, de 3 de dezembro de 1997 (alterado pelo Decreto no 3.345, de 26 de janeiro de
2000).
Após o término do prazo de permanência no regime (um ano) e na ausência do
pagamento dos tributos e acréscimos legais devidos, configuraram-se as infrações de falta de
recolhimento dos tributos suspensos, Imposto de Importação e IPI relacionados às mercadorias
constantes na lista de perdas apresentada pelo contribuinte.
Entretanto, foi publicada, em 02/02/2023, a Instrução Normativa RFB no 2.131, de
1o de fevereiro de 2023, modificando o art. 37 da Instrução Normativa RFB no 2126/2022 (Dispõe
sobre o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado - RECOF)
para alterar o prazo para a entrega de relatório de perdas para o 30o dia, nos seguintes termos:

Art. 37. Para a exclusão da responsabilidade tributária, será aceito o percentual de
perda do processo produtivo declarado pelo beneficiário do regime.
§ 1o Entende-se por perda ou quebra normal o percentual relativo à parte do
insumo não incorporado a produto resultante, em decorrência da eficiência do
processo produtivo do beneficiário, não incluídos os fatos como inundações,
perecimento por expiração de validade, deterioração e quaisquer situações que
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720186/2007-82
11
impliquem a diminuição da quantidade em estoque sem relação com o processo
produtivo.
§ 2o Para fins do disposto neste artigo, as perdas:
I
-
deverão
ser
fisicamente
separadas,
enquanto
permanecerem
no
estabelecimento, e submetidas à destruição ou alienadas como sucata;
II - serão apuradas trimestralmente, tendo por base a quantidade total de
mercadorias aplicadas no processo produtivo, classificadas de acordo com a NCM;
e III - deverão ser objeto de apuração e de pagamento dos correspondentes
tributos suspensos, caso excedam o percentual de tolerância declarado pelo
beneficiário do regime.
§ 3o Os percentuais relativos às perdas serão os declarados pela empresa em
relação anexada ao processo administrativo de habilitação ao regime e poderão
ser alterados pelo titular da unidade responsável pela habilitação, com base em
solicitação fundamentada do interessado e, se for o caso, em laudo emitido por
órgão, instituição ou entidade técnica ou por engenheiro credenciado pela RFB.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2131, de 01 de fevereiro de
2023)
I - para as empresas habilitadas no Recof Sistema, deverão constar de relação a
ser anexada ao processo administrativo de habilitação ao regime e poderão ser
alterados pelo titular da unidade responsável pela habilitação, com base em
solicitação fundamentada do interessado e, se for o caso, em laudo emitido por
órgão, instituição ou entidade técnica ou por engenheiro credenciado pela RFB; ou
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2131, de 01 de fevereiro de
2023)
II - para as empresas habilitadas no Recof Sped, deverão constar da EFD-ICMS/IPI.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2131, de 01 de fevereiro de
2023)
§ 4o A ausência das informações referidas no § 3o implica a presunção de perda
equivalente a zero.
§ 5o Caso haja perdas excedentes ao limite informado no momento da habilitação
ou na EFD ICMS/IPI, o beneficiário do regime deverá apresentar à unidade da RFB
responsável pela habilitação, até o 30o (trigésimo) dia do mês subsequente ao
trimestre de apuração, relatório de perdas excedentes por part number,
acompanhado do comprovante de pagamento dos tributos devidos. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2131, de 01 de fevereiro de 2023)
§ 6o O relatório a que se refere o § 5o deverá ser apresentado via Dossiê Digital de
Atendimento (DDA), no qual serão informados os números das declarações de
importação que amparam a extinção da aplicação do regime das mercadorias
objeto de perda nos termos deste artigo.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720186/2007-82
12
§ 7o A falta de apresentação do relatório de que trata o § 5o, ou sua apresentação
fora do prazo, implicará perda do direito à utilização do limite de tolerância
estabelecido, relativamente ao período por ele apurado, sem prejuízo da aplicação
das demais penalidades cabíveis.
§ 8o Aplica-se à destruição das mercadorias que forem objeto de perda o disposto
no § 5o do art. 30, quando cabível.
(grifos não constam do original)

Também foi emitida pela Receita Federal do Brasil a Nota Coana 28 de 15/03/2023,
onde se pode ver no 5o Questionamento a inconsistência dos prazos de entrega do relatório de
perdas e o recolhimento do respectivo tributo, bem como a adequação da IN 2.131/2023:

“5o questionamento: Adequar prazo para entrega do relatório de apuração de
perdas inevitáveis (quinto dia) acompanhado do recolhimento dos tributos
(décimo quinto dia) observando data limite estabelecida para os recolhimentos de
impostos. Esclarecimento: Realmente havia uma inconsistência, pois a
apresentação do relatório de perdas excedentes, por part number, acompanhado
do comprovante de pagamento dos tributos devidos, deveria acontecer até o 2
(quinto) dia do mês subsequente ao trimestre de apuração, previsto no §52, do
art. 37, e o prazo para o (quinto) dia.
A incongruência foi equacionada pela IN RFB no 2.131/23, que alterou o prazo
para apresentação do relatório para o 30 o (trigésimo) dia.

IN RF8 no 2.126/2022
Art. 37 (...)
§ 5o Caso haja perdas excedentes ao limite informado no momento da
habilitação ou na EFD ICMS/IPI, o beneficiário do regime deverá apresentar
à unidade da RF8 responsável pela habilitação, até o 30o (trigésimo) dia do
mês subsequente ao trimestre de apuração, relatório de perdas excedentes
por part number, acompanhado do comprovante de pagamento dos
tributos devidos. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2131,
de 01 de fevereiro de 2023)”

Assim, diante da alteração normativa supracita estabelecendo que hoje, caso haja
perdas excedentes ao limite informado no momento da habilitação ou na EFD ICMS/IPI, o
beneficiário do regime deverá apresentar à unidade da RF8 responsável pela habilitação, até o 30o
(trigésimo) dia do mês subsequente ao trimestre de apuração, relatório de perdas excedentes por
part number, acompanhado do comprovante de pagamento dos tributos devidos e considerando
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.354 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720186/2007-82
13
que o art. 106 do CTN dispõe que a norma se aplica a ato não definitivamente julgado “quando
deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha
sido fraudulento e que não tenha implicado em falta de pagamento de tributo” (inciso II, “b”)
razão assiste a Recorrente. Portanto, não há como exigir da Recorrente a entrega do relatório de
perdas no o 5o dia do mês.
Desse modo, nos termos do artigo 106, inciso II do CTN, uma vez se tratando de ato
não definitivamente julgado, aplica-se, neste caso, a IN no 2.131/2023, uma vez que este novo
dispositivo autoriza a entrega do relatório de perdas até o 30o dia, de modo que o objeto destes
autos de infração não é mais considerado como infração.
Conclusão
Assim, ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e no mérito dou provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar os autos de infração.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 879
DF CARF MF
Original